Tribunal: STF
Processo: RE 1412702
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UFSC E DA UNIÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONTAGEM DO TEMPO RURAL SEM O APORTE DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RESTABELECIMENTO DA JUBILAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. 
    1. Não há falar em incompetência da Justiça Federal, tendo em vista que a competência originária do STF, no que toca aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, limita-se às ações de mandado de segurança, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea 'd', da Constituição Federal. 
    2. A UFSC detém autonomia jurídica, administrativa e financeira e é o ente responsável pelo pagamento da benesse à autora. A União deve figurar como parte porque o TCU não possui personalidade jurídica nem capacidade para ser parte. 
    3. Em face da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, no sentido de o ato de aposentadoria constitui-se em ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas, o marco inicial do prazo decadencial para Administração rever os atos de aposentação se opera com a manifestação final da Corte de Contas. 
    4. Em regra, é inviável a concessão de aposentação mediante o aproveitamento do tempo rural averbado perante o serviço público, sem o devido aporte das contribuições previdenciárias, para fins de contagem recíproca, do referido interstício. 
    5. Todavia, a redação original do inciso V do artigo 96 da Lei 8.213/91, que dispõe especificamente sobre a contagem recíproca, que perdurou até 11-10-1996, quando foi modificada pela MP 1.523/96, assegurava a possibilidade de cômputo do lapso campesino, sem a obrigatoriedade de recolhimento da referida indenização. 
    6. A lei posterior não pode retroagir, de modo a alcançar os servidores que já haviam implementado os requisitos para aposentadoria até aquele momento, restringindo-se a aplicabilidade da novel diretriz àqueles que perfectibilizaram os pressupostos para a jubilação após a data da mudança legislativa, inexistindo óbice, em relação a estes, à exigência da contribuição como condição para contagem recíproca do tempo rural anterior à Lei 8.213/91. 
    7. Logo, com base no direito adquirido, são indevidas as contribuições previdenciárias exigidas como condição para a contagem recíproca do tempo rural, uma vez que implementado o tempo de serviço suficiente para a outorga da aposentadoria estatutária em outubro de 1996, impondo-se a manutenção do benefício. 
    8. A verba honorária, arbitrada em 5% sobre o valor da causa para cada ré, encontra-se adequada e razoável, de acordo com a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelos procuradores. 
    9. Improvimento das apelações e da remessa oficial.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, IX, 195, 201, § 9º e 202, § 2º, todos da CF/88.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 07 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.